Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733367-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VERA NAZARETH DIAS DE MIRANDA BARBOSA FEITOZA, JOAO MARCELO DE MIRANDA FEITOZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF tendo por objeto a r. decisão (ID 68176861) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exibição de documento no 0714678-09.2020.8.07.0001. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante-ré (ID Num. 65643425 - Pág. 7) afirmando que “o fato de a entidade encontrar-se em período deficitário não permite concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades” (ID 68176861). Inconformada, a FUNCEF agrava dessa decisão. Aponta que diante da situação deficitária enfrentada por ela, não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais sem agravar ainda mais o seu passivo. Para justificar o pedido de efeito suspensivo, menciona que, caso não seja deferida a gratuidade de justiça, terá que arcar com os custos sucumbenciais e que referido pagamento seria por demais oneroso. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Toma-se por ato urgente aquele cujo adiamento implica em perecimento do direito ou que, dito de outra forma, no futuro seria inútil. Sob este prisma, em cognição sumária do caso apresentado, por ora, não se denota o risco de perecimento do direito. No caso, o indeferimento da gratuidade se deu em sede de saneamento do processo e a FUNCEF figura como parte ré. Após indeferir a gratuidade, o ilustre Juízo a quo simplesmente intimou as partes “para especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão”. Nessa análise perfunctória da questão, não sendo possível identificar, de plano, o alegado risco de demora pela espera do julgamento pelo colegiado, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator